Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713538-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA PONTES FERREIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais da agravante até a quitação da dívida (R$ 135.269,96). A agravante alega, em síntese, que: 1) a penhora salarial somente é aceita na jurisprudência se não comprometer o sustento do devedor e de seus dependentes; 2) é empregada pública da Caixa Econômica Federal, recebendo salário bruto de R$ 12.839,58 e líquido de R$ 6.306,51, que é utilizado para custear a moradia, alimentação, saúde e escola de 6 dependentes, sendo 5 deles menores de idade (dos quais 3 são seus netos bebês); 3) contra a decisão que determinou a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos, apresentou pedido de redução da constrição para 5%, o que foi equivocadamente considerado pelo MM. Juiz como pedido de reconsideração e indeferido, não podendo, por isso, ter prejudicado seu prazo para interposição do presente agravo de instrumento. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desconstituída a penhora ou, então reduzida a constrição para 5% de seus rendimentos líquidos. Com razão, a princípio, a agravante. De início, entendo que o pedido de redução do percentual da constrição salarial (apresentado pela agravante contra a decisão que determinou a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos) não pode ser considerado pedido de reconsideração. Ao indeferir esse pedido de redução do percentual, o d. Juízo a quo acrescentou nova fundamentação, com citação de novos precedentes, não se tratando, portanto, de simples remissão à decisão anteriormente proferida, razão pela qual considero tempestivo o agravo de instrumento. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas, não sendo esse o caso dos autos, nem os precedentes do Col. STJ que mitigam a impenhorabilidade do salário têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. (...)” (Acórdão 1285598, 07191811320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há também, risco de dano iminente à agravante, diante da natureza alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a ordem de penhora salarial. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator